Tribunal: TJDFT
Processo: 0738829-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, de devolução, em dobro, do valor cobrado por dívida já paga, é imprescindível a demonstração de má-fé, consoante tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 622 (REsp 1111270/PR).

2. A despeito de tratar-se de cumprimento de sentença, certo é que a má-fé na cobrança da dívida já paga e prevista no art. 940 do CC exige comprovação, e aqui não se pode admitir que tenha ocorrido flagrante má-fé, seja porque a Exequente reconhece que o último pedido de bloqueio foi indevido, seja porque, não restou constatado que a parte exequente/apelada tinha o objetivo deliberado de angariar proveito indevido, tanto o é, que quando pleiteado a penhora do último valor de R$ 6.401,34, o próprio Juízo de origem determinou a pesquisa do sistema SISBAJUD com o consequente bloqueio do importe, circunstâncias que não podem ser consideradas como ato deliberado de má-fé. 2.1. em que pese ter ocorrido o equívoco no pedido por parte do Exequente, bem como no próprio ato de bloqueio judicial propriamente dito, tais atos trataram de meros erros materiais e insuficientes de serem considerados como de má-fé para incidência do disposto no art. 940/CC.

3. Recurso conhecido e não provido.